Tribunal: TJDFT
Processo: 0723767-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723767-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: INQUÉRITO POLICIAL (279) REQUERENTE: POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL REQUERIDO: EM APURAÇÃO D E C I S Ã O Defiro o pleito deduzido pelo Ministério Público no ID 73343342. À PCDF. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator